Tribunal: TJES
Processo: 0022238-83.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022238-83.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
APELADO: MARIA JOSE FARIAS SETIMI e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022238-83.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE:
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
e
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
contra r. sentença de fls. 141/145, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela" ajuizada por
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
contra
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 151/159), a Apelante MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI que está configurada a fraude realizada em seu nome, o que enseja a indenização por danos morais
in re ipsa.
Dessa forma, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que haja a condenação em danos morais. Postulou, ainda, pelos benefícios da justiça gratuita.

O Apelante BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, por sua vez, apresentou razões recursais às fls. 162/164, argumentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda sob o fundamento da ausência de comprovação de regularidade da contratação, entretanto, a demanda deve ser julgada improcedente pela inexistência do débito.

Afirma que houve expressa concordância da Recorrida com os descontos em seu benefício, tendo recebido o total de R$ 2.113,05 (dois mil cento e treze reais e cinco centavos) na sua conta-corrente.

Alega que, ao contrário dos fundamentos aduzidos na decisão ora combatida, inexistem motivos para que seja declarado a inexistência dos contratos e a inexigibilidade das parcelas.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja a demanda julgada improcedente em relação à declaração de inexigibilidade do débito.

Contrarrazões de MATIA JOSÉ FARIAS SETIMI às fls. 169/180.

Adiante, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A apresentou contrarrazões às fls. 181/183, na qual alega preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Argumenta, por fim, que não merece provimento o argumento apresentado pela Apelante MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI.

Após virtualização dos autos e encaminhamento a este órgão julgador, foi proferido despacho no ID n. 3494336, determinando a intimação de MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI para se manifestar sobre a preliminar apresentada pelo Banco Apelante.

Manifestação da Apelante MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI no ID n. 3641483.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 14/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
e
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
contra r. sentença de fls. 141/145, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação de Inexistência de débito c/c reparação de danos morais com pedido de antecipação de tutela" ajuizada por
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
contra
BANCO ITA
Ú
CONSIGNADO S/A
.

Considerando a convergência de matérias e em atenção ao fato de que a conclusão de um ponto tem influência sobre a outra matéria objeto de irresignação, entendo por prudente realizar o exame em conjunto dos recursos.

PRELIMINAR:
DA ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A alega, em preliminar de contrarrazões, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado por MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI, tendo em vista que não houve a impugnação específica aos argumentos expostos na sentença, tratando-se de mera reprodução do que já consta na petição inicial.

Sem razão.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

No caso em questão, verifica-se que a Apelante, ora Autora, insurge-se especificamente quanto à não concessão dos danos morais pelo juízo de origem e, ainda que se utilize de fundamentação já apresentada na petição inicial, não há falar em afronta ao princípio em questão.

Isso porque o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido e que “[...] a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, notadamente quando demonstrado o interesse na reforma da sentença” (STJ; AgInt-REsp 1.712.085; Proc. 2017/0313247-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/09/2022).

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
de ambos os Apelos.

Verifico que BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A insurge-se, basicamente, quanto à declaração de de inexistência de débito no comando sentencial, ao passo que MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI pugna pela indenização por danos morais, que foi afastada na sentença.

Pois bem.

A Autora ajuizou a demanda que tramitou na origem por identificar contrato vinculado ao seu benefício previdenciário, tendo constado que houve suposta fraude em seu nome com a contratação de um empréstimo (contrato n. 626955078), razão pela qual pugnou pelo reconhecimento de inexistência do débito e pela condenação do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A ao pagamento de danos morais. A demanda foi julgada parcialmente procedente, apenas no tocante ao primeiro pedido.

Quanto à irresignação sobre a declaração de inexistência de débito reconhecida na sentença apresentada por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, entendo que melhor sorte não assiste à instituição financeira apelante, devendo ser mantida a conclusão do juízo de primeiro grau.

Isso porque, ao contrário do que alega, o só fato de ter sido depositado o valor na conta-corrente da Autora, ora Apelada, não desconstitui o argumento de que houve fraude em seu nome, notadamente porque a quantia foi depositada nos autos por parte da Recorrida, ora Autora, após o ajuizamento da ação (fls. 56/57), concluindo-se que não houve a utilização do montante supostamente pactuado.

Ademais, a prova de fato negativo é algo que se mostra dificultoso para a parte, de modo que deveria o Apelante ter apresentado a higidez da contratação, o que também não foi feito, eis que a avença acostada às fls. 91/92 identifica uma assinatura distinta e, inclusive, com o nome da suposta contratante invertido, constando “Maria José Setimi Farias” em vez de “Maria José Farias Setimi”.

Nesse sentido, conforme bem exposto na sentença, os documentos trazidos pela instituição financeira mostraram-se insuficientes para assegurar a validade e a veracidade do contrato, denotando a existência de fraude em tal contratação. Um simples olhar atento à assinatura e ao próprio nome completo da Apelada permite verificar que os dados pessoais não correspondem com os documentos apresentados pela instituição financeira.

Incumbiria, portanto, ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito de forma hígida e sem máculas, demonstrando que não houve fraude no nome da Autora, seja pela redação do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pelas disposições do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor por ser consumidora por equiparação. Contudo, a instituição financeira não se desincumbiu em produzir essa prova.

Trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento , segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa; 2. Invertido o ônus da prova, compete à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo, ônus do qual não se desincumbiu; [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180064013, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. USO FRAUDULENTO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SUSPENSÃO DO EMPRÉSTIMO. RECURSO PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. As alegações autorais estão revestidas de verossimilhança especialmente por ter o recorrente admitido a contratação do cartão de crédito e não contestado a sua assinatura no contrato, mas que não contratou não solicitou nenhum empréstimo consignado no montante equivalente ao limite autorizado para o saque. [...] (TJES; AI 0003712-21.2019.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 06/10/2020; DJES 20/01/2021)

Nesses termos, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de inexistência do débito.

Em igual sentido, irretocável também deve ser a sentença no tocante à indenização por danos morais, devendo ser afastada a irresignação da Apelante MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI. Explica-se.

Argumenta a Apelante MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI que são devidos os danos morais em decorrência da fraude realizada em seu nome por terceiros, que culminou com a realização de empréstimo em seu nome e futuro desconto em seu benefício de aposentadoria.

Ocorre que, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os descontos nem sequer se iniciaram, eis que programados para o mês de fevereiro de 2021 (fl. 07), ao passo que a demanda foi ajuizada em dezembro de 2020, com tutela provisória de urgência concedida no mesmo mês (fls. 44/46) para impedir a realização de quaisquer atos sobre o benefício previdenciário.

Vê-se, ainda, que foi enviado comunicado ao Instituto Nacional de Seguro Social antes da realização dos descontos (fl. 49), em 30 de dezembro de 2020, de modo que a Apelante, ora Autora, não se viu prejudicada em nenhum momento com a contratação que, embora fraudulenta, não lhe causou nenhuma repercussão tamanha a ensejar a indenização por danos morais.

É cediço que a condenação por danos morais pressupõe uma grave e efetiva lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1°, IIII, e 5º V e X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.

Ocorre que, no caso em exame, constata-se que, não obstante a realização do uso indevido do nome da Apelante, ora Autora, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria a Apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem à alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Colaciono entendimento desta Primeira Câmara Cível acerca da hipótese:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
5. A fraude na contratação perpetrada por terceiros, por si só, não revela a existência de conduta antijurídica capaz de provocar lesão à honra, à dignidade ou qualquer outro aspecto anímico da apelada, sendo certo que não é toda situação desagradável e incômoda que faz surgir no mundo jurídico o direito à percepção de ressarcimento por danos morais
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0000502-80.2018.8.08.0010; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 08/02/2022; DJES 16/03/2022)

Pelo exposto, não é possível se entender pela existência de danos morais ao caso em exame.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e MARIA JOSÉ FATIAS SETIMI, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a sentença vergastada.

Observando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a fixação de honorários advocatícios recursais e em atenção à previsão contida no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atentando-me para o § 2º do mesmo artigo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022238-83.2020.8.08.0011

APELANTE/APELADO:
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO/APELANTE:
MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE EM APOSENTADORIA.
PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Recurso interposto por BANCO ITAUCARD S/A
: a Apelante, ora Autora, insurge-se especificamente quanto à não concessão dos danos morais pelo juízo de origem e, ainda que se utilize de fundamentação já apresentada na petição inicial, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois o Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “[...] a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, notadamente quando demonstrado o interesse na reforma da sentença” (STJ; AgInt-REsp 1.712.085; Proc. 2017/0313247-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/09/2022). Preliminar afastada.

2. O depósito do valor supostamente contratado na conta-corrente da Autora, ora Apelada, não desconstitui o argumento de que houve fraude em seu nome, notadamente porque a quantia foi depositada em juízo por parte da Recorrida após o ajuizamento da ação, concluindo-se que não houve a utilização do montante supostamente pactuado.

3. Os documentos trazidos pela instituição financeira mostraram-se insuficientes para assegurar a validade e a veracidade do contrato, denotando a existência de fraude em tal contratação.

4.
Do recurso apresentado por MARIA JOSÉ FARIAS SETIMI
: Não obstante o nome da Apelante ter sido realizado de forma fraudulenta, não houve repercussão tamanha que ensejasse qualquer ofensa aos direitos da personalidade, pois nem sequer houve o desconto em seu benefício.

5. O só fato de haver a existência de contrato em nome da Apelante, sem maiores repercussões, não enseja a condenação em danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito.

6. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.